Tribunal: TJES
Processo: 5004689-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004689-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSANGELA LORENZONI e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004689-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANGELA LORENZONI E RUI BARBOSA MOTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão carreada no Id. 2681582 proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Aracruz nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSANGELA LORENZONI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE ARACRUZ e de RUI BARBOSA MOTA FILHO que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória do último requerido às expensas do agravante.

Em suas razões (Id 2681578), o Estado agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019) diante da ausência de laudo médico circunstanciado, uma vez que o laudo médico apresentado não está datado e encontra-se sem assinatura do médico.

Assim, requereu
a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão proferida no Id 2733596 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões (Id 2839601) em que a parte agravada requer a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória.

Parecer ministerial pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 3476698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 9 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004689-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANGELA LORENZONI E RUI BARBOSA MOTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Aracruz nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSANGELA LORENZONI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE ARACRUZ e de RUI BARBOSA MOTA FILHO que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória do último requerido às expensas do agravante,
sob o fundamento de que não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida.

De início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida pelo Tribunal está
limitada pela realizada na decisão impugnada.

Analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião do indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, conforme consignado, restam preenchidos os requisitos para a concessão da internação compulsória em sede de tutela de urgência, haja vista que ao contrário do alegado pelo Estado Agravante, observo que a decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência foi embasada em laudo médico acostado no Id 14480006 dos autos principais está assinado eletronicamente pelo médico psiquiatra Dr. Luan Neves Moro – CRM 13861 e datado de 20/05/2022, diferentemente do laudo médico juntado pelo agravante no Id 2681581 do presente recurso.

A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional, de modo que conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, constato que o referido laudo médico demonstra a necessidade da medida excepcional em questão, detalhando as condições do paciente, o seu histórico médico, e os tratamentos já utilizados (
paciente apresentando recaída em uso de cocaína, relata que apresentou exacerbação de abstinência o colocando em situações de risco, paciente já foi internado há 1 ano após pular de um prédio de 3 andares sob efeito de drogas, nega uso de outras drogas ilícitas, relata etilismo social 2x na semana. Ao EEM paciente apresenta impulsividade exacerbada, concentração diminuída, pensamento de curso acelerado com conteúdo ansiosos(fissura), sem alteração de sensopercepção, humor eutimico com afeto congruente, sem ideação suicida ou homicida, insight bom
.).

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA.
LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000110-02.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJES 13/12/2021)

Ademais, opinou o
parquet
estadual tanto em 1º grau quanto na 2ª instância pelo deferimento da tutela de urgência para determinar a internação compulsória diante do laudo médico apresentado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004689-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANGELA LORENZONI E RUI BARBOSA MOTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional, de modo que conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

2.

O laudo médico colacionado demonstra a necessidade da medida excepcional em questão, detalhando as condições do paciente, o seu histórico médico, e os tratamentos já utilizados
, autorizando a concessão da medida de internação compulsória
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.